Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores e tutela de urgência de arresto de bens. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal da ré, intermediadora de investimentos em criptoativos. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Pedido de reconsideração que não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores e tutela de urgência de arresto de bens. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal da ré, intermediadora de investimentos em criptoativos. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo. Deserção. Recurso não conhecido.